Tribunal: STJ
Processo: 5005425-40.2024.8.24.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2788071 - SC(2024/0418474-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDERSON DELGICIO DE JESUS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
FALTA DE PEÇAS
SÚMULA 315/STJ.
ESSENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Não merece conhecimento o agravo regimental que não impugna,
especificamente, fundamento capaz, por si só, de manter a conclusão
alcançada na decisão agravada.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
04/03/2026
10/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Documento eletrônico VDA54906719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/03/2026 16:26:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 86eab8f4-739b-41d2-bc15-6f86f4232eda

Relator
Documento eletrônico VDA54906719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/03/2026 16:26:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 86eab8f4-739b-41d2-bc15-6f86f4232eda

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2788071 - SC (2024/0418474-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDERSON DELGICIO DE JESUS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
FALTA DE PEÇAS ESSENCIAIS.
SÚMULA 315/STJ.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Não merece conhecimento o agravo regimental que não impugna,
especificamente, fundamento capaz, por si só, de manter a conclusão
alcançada na decisão agravada.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON DELGICIO DE
JESUS contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 302/304)
que indeferiu liminarmente os embargos de divergência ante a incidência da
assim como pela falta de juntada de cópia do acórdão paradigma.
Súmula 315/STJ,
Sustenta a parte agravante (fls. 308/316) que a decisão que aplicou a
incorreu em equívoco ao concluir pela ausência de impugnação
Súmula 182/STJ
específica dos fundamentos da inadmissibilidade do recurso especial. Alega ter
observado o princípio da dialeticidade e o
§ 2o, do CPC, impugnando de modo
art. 1.042,
direto e individualizado os óbices apontados pelo Tribunal de origem, inclusive as
súmulas utilizadas, o que afastaria o óbice da Súmula 182/STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53968637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:46
Código de Controle do Documento: b39075bc-12a0-4194-ad93-ec12cbe1647e

VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que a parte agravante não logrou desconstituir seus fundamentos, motivo pelo qual
a trago ao Colegiado para ser confirmada.
A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência por
dois distintos fundamentos: a) aplicação da
visto que o acórdão
Súmula 315/STJ,
embargado não examinou o mérito do recurso ante a
e b) ausência de
Súmula 182/STJ;
juntada do inteiro teor do acórdão paradigma.
No entanto, a parte agravante não impugnou os aludidos fundamentos.
Apenas tratou da não aplicação da
pelo órgão fracionário.
Súmula 182/STJ
É pacífico que não merece conhecimento o agravo interno/regimental que não
impugna, especificamente, fundamento capaz, por si só, de manter a conclusão
alcançada na decisão agravada. Assim, a parte ora agravante não se desincumbiu de
confrontar as razões da decisão.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA53968637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:46
Código de Controle do Documento: b39075bc-12a0-4194-ad93-ec12cbe1647e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.788.071 / SC
Número Registro: 2024/0418474-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0003044752014824000 3044752014824000 50054254020248240000
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANDERSON DELGICIO DE JESUS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON DELGICIO DE JESUS
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54882723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:46:10
Código de Controle do Documento: 337b25e4-ce92-4a01-8c4e-1b08bd270ae9

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/03/2026
10/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:46:10
Código de Controle do Documento: 337b25e4-ce92-4a01-8c4e-1b08bd270ae9